Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008647-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHO DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM FOLHO DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISABEL ANJO FERREIRA contra a sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela apelante contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedente o pedido, já que “os descontos dos valores das prestações em folha de pagamento originou-se da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira
(inviável falar em ato ilícito e, portanto, evidencia-se o exercício regular do direito conferido contratualmente), assim está afastado também o pedido de danos morais; além disso, condenou a autora nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 77, I, art. 80, II e art. 81, todos do CPC. A sentença condenou a autora, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizada da causa (Id. 136211531)

A apelante sustenta que não há comprovação do valor liberado em razão do suposto empréstimo, já que “
o apelado não comprovou a regularidade contratual, tão pouco que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS” e, ainda que “o documento apresentado pelo recorrido, tratase de mera tela de sistema, não havendo nenhuma autenticação valida a comprovar que referidos valores foram de fatos liberados”

Defende que “
diante das circunstâncias apontadas, não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão (...) que não entende como pode ser titular de vários supostos contratos de empréstimos consignados”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente e declarado nulo o contrato, e que seja feita a restituição em dobro dos valores pagos, com a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais (Id.

136211533
).

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id.
136211536.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Isabel Anjo Ferreira propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais contra Banco Itaú Consignado, alegando, em síntese, que não se recorda de ter celebrado qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a requerida realizou o lançamento de débito, em folha de pagamento, relacionado à quitação de prestação de contrato de empréstimo. Narrou que, em razão do ocorrido, configurou os danos morais. Sustentou a ocorrência de prática comercial abusiva e a existência do direito à repetição do indébito em dobro. Pleiteou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização por danos morais e por repetição do indébito [id. 34351572].

Deferido o benefício da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova [id. 35371371]

Citado, apresentou contestação arguindo, em preliminar, conexão de ações, ausência de pretensão resistida, prescrição e da ausência da delimitação da causa de pedir. No mérito, registrou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente firmado e que, portanto, o lançamento de débito, na folha de pagamento, configura-se como exercício regular de direito. Também, que o valor foi liberado em favor da parte autora – crédito em conta corrente. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido [id. 43226600].

Houve réplica na qual a requerente rebateu os argumentos apresentados pelo réu e reiterou a inicial [id. 45510950].

A autora requereu o julgamento antecipado da lide e o réu a expedição de ofício ao Banco Bradesco [id. 53326804 e 53686059].

É o relatório. Decido.

- Da conexão

Em relação à conexão observa-se o disposto nos art. 55, § 1 e § 3 do Código de Processo Civil, confira-se:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...] §3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

No presente caso e na suposta ação conexa os contratos são distintos e não se verifica conexão entre ações que têm por fundamento contratos diversos.

Assim, afasto a preliminar de conexão

- Da ausência de pretensão resistida:

Não subsiste a obrigação de promover-se o prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte interessada possa ter acesso à prestação jurisdicional, motivo pelo afasto à preliminar.

- Da Prescrição:

Não há que se falar em prescrição no presente caso, uma vez que a primeiro desconto ocorreu em 07.07.2017 e a ação foi ajuizada em 04.07.2017.

- Da ausência de delimitação da causa de pedir:

Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor na petição inicial encontram-se identificados, de tal forma afasto a preliminar.

- No mérito:

Do conjunto probatório produzido no processo extrai-se do contrato juntado no id. 43226605 que as partes litigantes, efetivamente, celebraram cédula de crédito bancário, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 811,58, em 72 parcelas de R$ 23,13, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

Prova disso, é o teor do contrato de financiamento anexado no id n.o 43226605, que contém a assinatura da requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal da autora (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade, no cadastro de pessoas físicas e comprovante de residência) e que foi, no momento da celebração do contrato, acompanhado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal da requerente (id n.o 43226605)

Assim, a prova produzida no processo demonstra que o crédito bancário, objeto do contrato de financiamento foi efetivamente disponibilizado para a autora por meio de transferência bancária no valor de R$ 180,37 (TED id n.o 43226603) e o saldo de R$ 631,21 foi utilizado para refinanciamento da dívida n. 244470736 e quitação desta. Tal argumento resta corroborado no id. 34351578 no extrato do INSS que o contrato de empréstimos n. 244470736 foi excluído na mesma data de inclusão do contrato n. 579037493

Por sua vez, a parte autora sequer trouxe seu extrato bancário a fim de comprovar que não recebeu o valor da TED de R$ 180,37 - id n.o 43226603, frise-se que tal prova era perfeitamente possível da parte autora produzir e era o mínimo esperado, já que a conta é de sua titularidade conforme documento id. 43226603.

Esse conjunto de elementos indicam que a realização dos descontos em folha de pagamento iniciou no mês de junho de 2017 e a autora somente mostrou oposição, através do ajuizamento da ação, em julho de 2020 (o que evidencia que os lançamentos subsistem há bastante tempo e se mostra incompatível com a ocorrência de fraude) permitem concluir que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.

Portanto, com base nessas considerações, os descontos dos valores das prestações em folha de pagamento originou-se da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (inviável falar em ato ilícito e, portanto, evidencia-se o exercício regular do direito conferido contratualmente), assim está afastado também o pedido de danos morais.

Outrossim, noutro aspecto a requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar que não se lembra que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].

- Dispositivo:

Posto isso, afasto as preliminares arguidas e julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS vinculado à sua conta, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do “Contrato n. 579037493 – início em 06/2017 no valor de R$ 811,58 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 23,13 – contrato ativo com 31 parcelas descontadas até a data do extrato”

O mérito gira em torno do problema da existência do contrato celebrado pelas partes e instrumentalizado na “
Proposta de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e cópia de seus documentos pessoais (Id.
136211517
).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto (empréstimo com desconto em folha de pagamento), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 23.5.2017.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a
“Proposta de Abertura de Limite de Credito com Desconto em Folha de Pagamento”
(Id.
136211517
); e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento e, ainda, o documento “Demonstrativo de Operação”, contendo o demonstrativo do referido contrato, demonstra as informações do contrato (valores, juros, quantidade de parcelas) não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 04.07.2020, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2017, ou seja, cerca de três anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Outrossim, o “Documento de Crédito – TED” (Id. 1362211516), comprova a transferência de valores, já que na referida guia, constam os dados da apelante, inclusive contendo data e horário da transação e, buscando desconstituir a prova apresentada pelo Banco, bastava que a autora/apelante apresentasse o extrato bancário de sua conta corrente para comprovar a inexistência de tal crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado.

“
Outrossim, noutro aspecto a requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar que não se lembra que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].

Como se vê, o MMo. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato e prejuízos advindos da contratação, como o desconto indevido no seu benefício previdenciário.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato e a inexistência de qualquer prejuízo, o que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo e desconto indevido) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022